Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.
2. No caso, a decisão que rejeitou a prescrição intercorrente não foi proferida no pronunciamento impugnado, mas em decisão anterior publicada em 10/12/2021. Logo, uma vez que o recurso foi interposto apenas em 17/2/2022, é patente a intempestividade recursal.
3. Lado outro, no que tange à ilegitimidade passiva do agravante e à atipicidade de sua conduta, o ato judicial que rejeitou o pedido de extinção prematura do feito posterga a análise do mérito para o momento da sentença. Portanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso em hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.